Tribunal: TJMT
Processo: 1029511-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029511-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROMULO VALERIO AVILA - CPF: 062.441.618-66 (ADVOGADO), BRAZ LEME ESTACIONAMENTO LTDA - CNPJ: 21.686.580/0001-92 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - CPF: 037.370.187-07 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), LUMINI COMERCIAL DE PERFUMES LTDA - CNPJ: 05.199.474/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Duplicatas endossadas em branco. Ausência de prova da
causa debendi
em relação à recuperanda. Insubsistência do crédito. Extinção sem resolução do mérito. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra sentença que, nos autos de Incidente de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial (Grupo Colombo), julgou extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC). O pedido era de inclusão de crédito de R$ 120.501,71, representado por duplicatas de venda mercantil emitidas por terceiro (
Lumini
Comercial de Perfumes Ltda. EPP) e endossadas ao Agravante, por ausência de documentação indispensável que comprovasse a existência, valor e natureza do crédito perante as Recuperandas, conforme o art. 9o da Lei no 11.101/2005 (LRF).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a simples apresentação de duplicatas, com endosso em branco, emitidas por terceiro estranho à lide, é prova suficiente para a habilitação do crédito em processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo; e (
ii
) se a ausência de documentação robusta (nota fiscal, aceite ou contrato) que demonstre a origem e o vínculo obrigacional direto entre o crédito e as Recuperandas configura a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC), justificando a extinção do incidente.

III. Razões de decidir

3.
A Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial não se confunde com execução cambial, sendo um procedimento de cognição exauriente que exige prova cabal da existência, origem, valor e classificação do crédito, conforme os rigorosos requisitos formais
do art. 9o da LRF e, subsidiariamente, dos
arts
. 319 e 320 do CPC.

4. O Princípio do Juízo Universal em processos de crise empresarial prevalece sobre a autonomia cambial. Portanto, a simples apresentação de duplicatas emitidas por terceiro, mesmo com endosso em branco (art. 19, § 1o, LUG), é insuficiente se não acompanhada de documentos que comprovem o vínculo obrigacional (causa debendi) que tenha transferido a responsabilidade do crédito às Recuperandas (Grupo Colombo).

5. O endosso em branco apenas prova a cadeia de transmissão do título, não suprindo a ausência de prova da responsabilidade primária das Agravadas. Sem a demonstração inequívoca da relação jurídica subjacente, o crédito é insubsistente para os fins da LRF.

6. A ausência de documentação idônea que comprove a relação jurídica subjacente e o vínculo obrigacional direto com a Recuperanda constitui a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC), o que impõe a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. No Incidente de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial, a apresentação de títulos de crédito (duplicatas) emitidos por terceiro e endossados ao habilitante é insubsistente, por si só, para comprovar o crédito, sendo imprescindível a prova documental da origem e do vínculo obrigacional direto com a Recuperanda, em observância ao art. 9o da Lei no 11.101/2005 e ao Princípio do Juízo Universal."

_________

Dispositivos relevantes citados:

LRF, art. 9o; CPC/2015,
arts
. 319, 320, 485, IV; LUG, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 0005115-83.2015.8.11.0037 (CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/04/2021); TJ-MT 10147862020218110000 (Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo
d
e Instrumento interposto por BRAZ LEME ESTACIONAMENTO EIRELI, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível
da comarca de
Cuiabá (especializada em Recuperação e Falência), que nos autos da
"habilitação de crédito"
, ajuizada pela apelante contra Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., julgou extinto o presente incidente, sem resolução do mérito, por entender que a parte habilitante não apresentou a documentação indispensável para comprovar a existência, o valor e a natureza do crédito, conforme exigem os artigos 319 e 320 do CPC e o artigo 9o da Lei no 11.101/2005, e em razão da exordial ter sido endereçada a outro juízo, além de consignar que a parte habilitante poderá ajuizar novo incidente. A sentença foi proferida.

O apelante sustenta que a habilitação de seu crédito, no valor de R$ 120.501,
71,
decorrente de duplicatas de venda
mercantil,
preenche todos os requisitos elencados no artigo 9o da Lei no 11.101/2005.

Sustenta que o magistrado a quo se equivocou ao afirmar que a exordial (ID.189391571) era endereçada a outro juízo, pois se tratava de cópia integral do expediente que foi encaminhado ao Juízo
Recuperacional
pela 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais de São Paulo, cujo original havia sido extraviado
.

Assevera que, ao contrário do que foi fundamentado na sentença, existem, sim, documentos que comprovam a origem do crédito, que se baseia em Duplicatas de Venda Mercantil emitidas em 05.04.2016 em favor da empresa LUMINI COMERCIAL DE PERFUMES LTDA. EPP, todas endossadas ao Agravante
.

Aduz que, em se tratando de endosso em branco, é dispensável a identificação do endossatário, sendo suficiente a identificação do endossante, cuja assinatura corresponde à do representante legal da empresa beneficiária
.

Enfatiza que, uma vez demonstrado o endosso, o endossatário tem legitimidade para pleitear a inclusão do crédito na Recuperação Judicial, sendo desnecessária a comprovação da relação jurídica subjacente aos títulos ou que mantenha qualquer relação comercial com a Recuperanda
.

Defende que não houve impugnação específica à existência das duplicatas, tendo a Agravada se limitado a questionar a relação jurídica subjacente. Como não houve comprovação de pagamento ou resgate dos títulos pela devedora, a dívida permanece hígida, e o Agravante é parte legítima para sua cobrança por força do endosso em branco
.

Pede, pois, a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a habilitação do crédito do Agravante no Quadro Geral de Credores da Recuperanda
.

Não houve pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal.

Os agravados pugnam pelo não provimento do recurso, requerem que seja
mantida
integralmente a r. decisão agravada que extinguiu o incidente de Habilitação de Crédito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 323310863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o incidente de Habilitação de Crédito (Processo no 1021617-19.2025.8.11.0041), ajuizado por Braz Leme Estacionamento EIRELI, objetivando a inclusão de crédito de R$ 120.501,71 contra as Agravadas, em recuperação judicial — Grupo Colombo (Q1 Comercial de Roupas S/A e outras).

O crédito encontra-se representado por duplicatas de venda mercantil, emitidas por Lumini Comercial de Perfumes Ltda. EPP, que teriam sido endossadas ao Agravante.

O
Juízo
a quo

extinguiu o incidente, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de documentos indispensáveis à comprovação da existência, do valor e da natureza do crédito perante as Recuperandas, conforme determina o art. 9o da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência – LRF).

Destaco trecho do
decisum:

“[...] O Código de Processo Civil, em seus artigos 319 e 320, estabelece os requisitos da petição inicial e a necessidade de instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

No caso em tela, verifico que o incidente carece dos documentos essenciais à propositura da ação, conforme disciplina a Lei Instrumental Civil (ar.319 e art. 320), razão pela qual, torna-se prejudicada a análise do pleito.

Lado outro, a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei No 11.101/2005) exige a apresentação de documentos que comprovem a existência do crédito habilitando, sendo imprescindível que o credor apresente documentação hábil a demonstrar a origem, valor e classificação do crédito que pretende habilitar.

No caso em tela, embora a parte habilitante tenha informado a existência de documentos que comprovariam seu crédito, tais documentos não foram efetivamente juntados aos autos. Ademais, verifica-se que a exordial encartada no ID.189391571 é endereçada a outro juízo, o que, por si só, já constitui irregularidade formal insanável, impossibilitando a análise do pleito.

A ausência de documentos essenciais impede o regular prosseguimento do feito, uma vez que não é possível aferir a existência, o valor e a natureza do crédito que se pretende habilitar.”

O Agravante postula a reforma da decisão, sustentando que a apresentação das duplicatas, aliada à validade do endosso em branco (Art. 19, §1o, LUG), seria suficiente para comprovar a titularidade e a exigibilidade do crédito. Argumenta, com isso, pela prevalência dos princípios da abstração e autonomia dos títulos cambiais.

Entretanto, a
Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial possui requisitos formais rigorosos, estabelecidos no art. 9o da L
ei de Recuperação Judicial e Falência
, subsidiariamente, n
os
a
rts
. 319 e 320 do CPC, exigindo-se a prova cabal da existência do crédito, sua origem, valor e classificação.

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II –
o
valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV –
a
indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V –
a
especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.

A simples apresentação de duplicatas emitidas por terceiro estranho à lide é insuficiente para atender a tais exigências. Não há, nos autos, aceite das duplicatas pelas Agravadas nem qualquer documento robusto — como nota fiscal, contrato ou instrumento de assunção de dívida — que vincule o Grupo Colombo à obrigação comercial subjacente.

O crédito, portanto, não se constitui em obrigação do Grupo Colombo, sendo insubsistente
para os fins da LRF a habilitação fundada apenas em títulos emitidos por terceiros, sem a correspondente prova da relação jurídica que tenha transferido tal responsabilidade às Recuperandas.

O incidente de habilitação de crédito não se confunde com execução cambial. Trata-se de procedimento de cognição, destinado a verificar a certeza e a veracidade da dívida perante o devedor em crise, prevalecendo, nesse contexto, o princípio do juízo universal
sobre a autonomia cambial.

Conforme leciona Waldo Júnior
Fazzio
:

A LRE dá por imprescindível a prova da legitimidade dos créditos, (...) A exigência legal de demonstração da origem do crédito justifica-se pela necessidade de verificação da legitimidade dos créditos, com o intuito de impossibilitar que fraudes e abusos sejam cometidos (...). Assim, o credor que não expressa a causa ou origem do seu crédito não pode ser incluído.
(Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7a edição, Atlas).

Sem a demonstração inequívoca da relação jurídica subjacente
entre o crédito e a Recuperanda, o pleito de habilitação é insubsistente.

Neste sentido, a jurisprudência é uniforme:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMISSÃO POR EMPRESA COM RJ CONVOLADA EM FALÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PROVA NECESSÁRIA – DATA DA NEGOCIAÇÃO QUE MOTIVOU A EMISSÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de, em regra, para a cobrança de cheque prescrito em Ação Monitória ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à sua emissão, quando se trata de crédito a ser habilitado em processo de falência é necessário cumprir as formalidades exigidas no artigo 9o da Lei 11.101/2005.

Por cuidar de concurso universal de credores, a Lei 11.101/2005 é rígida quanto aos requisitos para a habilitação do crédito, a qual deverá conter, dentre outros tópicos, a sua origem e os documentos que o comprovam.

Ausente essa demonstração e a de quando o negócio jurídico se formalizou, não há como reconhecer a constituição do crédito e nem como considerá-lo extraconcursal.
(TJMT, 0005115-83.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CHEQUES – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre o habilitante e as recuperandas que teria dado causa à emissão dos cheques, impede a habilitação do crédito pretendida.
(TJ-MT 10147862020218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

O ônus probatório do Agravante, nos termos do art. 9o da LRF, era comprovar a origem do crédito perante as Recuperandas. O endosso em branco apenas evidencia a cadeia de transmissão do título, não suprindo a ausência de prova da responsabilidade primária das Agravadas
, sobretudo quando o título foi emitido por terceiro.

Sem demonstração da
causa debendi
que vincule a obrigação ao Grupo Colombo, o crédito é insubsistente
para os fins da LRF.

A ausência de documentação idônea que comprove o vínculo obrigacional direto das Recuperandas, ainda que o endosso seja formalmente válido, configura a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(art. 485, IV, CPC), diante do rigor instrutório exigido pela LRF.

Assim, a r. sentença, ao extinguir o feito sem resolução do mérito e ressalvar a possibilidade de novo ajuizamento, agiu com acerto e em estrita observância à legislação aplicável
.

Diante do exposto, em harmonia com a doutrina e jurisprudência sobre o tema, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu o incidente de habilitação de crédito sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025